Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO E SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a: 1) não realizar qualquer outra cobrança relativa ao contrato de empréstimo de no 0154601594, sob pena de devolução em dobro do montante (art.42/CDC) em favor da autora; 2) devolver para a autora eventuais valores que tenham sido retirados além dos R$8.800,02 (oito mil e oitocentos reais e dois centavos) que foram estornados; e 3) condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52966295), com custas e preparo regulares (ID 52966300 e ID 52966302) e contrarrazoado (ID 52966313).
3. A ré recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, informando que por ocasião da celebração do mútuo há possibilidade de adesão à modalidade de garantia denominada “Seguro Prestamista” que, diferentemente do alegado na inicial, é uma faculdade oferecida ao contratante que viabiliza a redução de riscos (morte, invalidez, desemprego etc) na concessão do empréstimo, possibilitando a redução da taxa de juros. Discorre ainda que a contratação do "Seguro Prestamista" facultativo é realizado entre o contratante e a companhia seguradora, estabelecendo relação direta em contrato específico entre contratante e seguradora, não sendo o réu estipulante ou segurador, mas apenas beneficiário em caso de ocorrência dos eventos segurados. Ocorre que o suposto contrato de seguro prestamista não restou mencionado nas narrativas das partes, tratando-se a presente demanda de contrato de mútuo não autorizado pela autora, obtido por intermédio de fraude, assim reconhecido pela instituição financeira, a qual inclusive o cancelou antes mesmo da propositura da presente demanda, conforme asseverado na contestação. Neste cenário, não serve a existência eventual do contrato de seguro prestamista para lastrear a ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Preliminar de inovação recursal. Na peça recursal o réu recorrente informa afirma não ter havido venda casada, com esteio na alegação de suposta contratação de seguro prestamista em conjunto com o contrato de empréstimo debatido nos autos. Todavia, nos presentes autos a parte autora requereu a declaração de nulidade de transações bancárias, ressarcimento de valores e a condenação do réu em danos morais. A seu turno o réu contestou os pedidos iniciais, mas sem qualquer referência à suposta existência do seguro prestamista que ora emergiu na narrativa recursal. Preliminar de inovação recursal declarada de ofício.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida. Custas processuais recolhidas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.